Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBJETIVA COM AS PARTES OU COM O OBJETO DO LITÍGIO. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que declara, de ofício, a incompetência territorial do foro de Paranoá/DF e determina a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de cláusula de eleição de foro expressa daquele local na convenção de condomínio.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda objetiva a exigibilidade da cobrança de cotas condominiais inadimplidas; (ii) o e. Juízo de origem declinou da competência, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, em razão de cláusula de eleição de foro prevista na convenção de condomínio; (iii) o imóvel está situado em Valparaíso de Goiás/GO; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva (ou não), a escolha aleatória de foro, pela parte exequente, apesar da existência de cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
5. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, §§ 1o e 5o).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CPC, arts. 5°, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1652595, 07372534320228070000, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 07.12.2022, Dje 24.1o.2023; TJDFT, Acórdão 1944432, 0720346-22.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 11.11.2024, DJe 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1919505, 0727921-81.2024.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 10.09.2024, DJe 23.09.2024; TJDFT, Acórdão 2025160, 0716447-79.2025.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 23.07.2025, DJe 08.08.2025.